Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726877-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RECANTO DOS PASSAROS LOTE 09 BLOCO B AGRAVADO: GLORIA JEANE DA SILVA ARAUJO PEREIRA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DF LTDA DECISÃO 1. CONDOMINIO RECANTO DOS PASSAROS LOTE 09 BLOCO B interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 159107846, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 161958923, autos originários), proferidas em ação de produção antecipada de provas proposta contra COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL LTDA. e GLÓRIA JEANE DA SILVA ARAÚJO PEREIRA, que indeferiu o pedido de reenvio da carta precatória ou a expedição de ofício ao Juízo deprecado, nos seguintes termos: “Inicialmente, A citação válida é questão de ordem pública. No caso, verifico que não houve citação válida no presente feito, uma vez que a carta precatória não foi cumprida. (Id. 139006963 – Pág. 8), visto que a parte autora da presente ação se manteve inerte em relação as determinações emanadas pelo juízo deprecado. Observo que foi aberto prazo para a parte autora recolher ou anexar o comprovante das diligências necessárias ao cumprimento do ato deprecado, conforme decisão do juízo deprecado de Id. 139006963, que não o fez. Assim, não há que se falar em reenvio da carta precatória ou expedição de ofício ao Juízo deprecado, conforme pleiteia a parte autora na petição de Id. 152357969. Nada a prover. Torno nulo a decisão de Id. 151177360. Intime-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito, ou caso queira a expedição de NOVA carta precatória, devendo o advogado do autor acompanhar todos os atos da carta precatória, procedendo com o devido recolhimento das custas da nova carta precatória. Publique-se. Intime-se.” “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se o decurso do prazo deferido na decisão de id.159107846. Publique-se. Intimem-se.” (id. 161958923). 2. O agravante-autor foi intimado a manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (id. 51739669). Em cumprimento à determinação, apresentou petição (id. 52211454) na qual afirmou que “se pretende por meio deste recurso é obter a colaboração do Judiciário, sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas, sob a ótica de que, sendo um dos Poderes da República, uno e indivisível, caberia ter como objetivo entregar ao jurisdicionado uma tutela jurisdicional célere e eficaz. (...) apenas pediu a cooperação do MM. Juízo a quo e, agora, deste Eg. Tribunal, para que seja feita a remessa da carta precatória por malote digital, uma vez que não seja possível peticionar naqueles autos” (id. 52211454, pág. 1). 3. A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere o pedido do autor de reenvio da carta precatória ou a expedição de ofício ao Juízo deprecado não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. 4. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 5. No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora